Tribunal: TJES
Processo: 0032740-43.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032740-43.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHON KRYSTOFFER DOS SANTOS LIMA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0032740-43.2019.8.08.0035

APELANTE: JHON KRYSTOFFER DOS SANTOS LIMA, DJONATAN RODRIGUES HERCULANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). DOIS APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES MACULADOS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 231 DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inviável acolher o pleito absolutório se as provas em desfavor dos apelantes são seguras o suficiente para sustentarem a manutenção da condenação, tendo em vista as declarações das vítimas e o depoimento dos agentes públicos que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante.

2. Deve ser preservada a elevação da pena-base no patamar estabelecido pelo magistrado
a quo,
quando não se constatar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Executados os crimes em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos

4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0032740-43.2019.8.08.0035

APELANTES: JHON KRYSTOFFER DOS SANTOS LIMA, DJONATAN RODRIGUES HERCULANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme r
elatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JHON KRYSTOFFER DOS SANTOS LIMA
e
DJONATAN RODRIGUES HERCULANO
,
em face da r. Sentença (
link
no Id. 3405846, vol. 1, pp. 555/568), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, às penas, respectivamente, de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, e em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da denúncia (
link
no Id. 3405846, vol. 1, pp.3-5) que, no dia
23.12.2019
, aproximadamente às 21h, na Rua Duque de Caxias, Bairro Rosa da Penha, Cariacica/ES, os apelantes subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy A10 de
Ryan dos Reis Cares
e um aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy J5 e uma bolsa com cartões e documentos pessoais de
Sônia Coutinho dos Reis Silva
.

Os agentes aproximaram-se das vítimas utilizando-se de uma motocicleta e, durante a abordagem, permaneceram com as mãos na cintura como se estivessem armados.

Após o crime, agentes da Guarda Municipal receberam a informação do ocorrido e lograram êxito em localizar o apelante Jhon na condução de uma motocicleta, o qual, ao visualizar a aproximação dos agentes públicos, lançou dois celulares em via pública.

Djonatan, por sua vez, foi visualizado por populares lançando duas bolsas em via pública e, após tal ato, pulou o muro de uma residência. A atitude suspeita fora comunicada à Polícia Militar que logrou êxito em realizar a sua prisão no esconderijo comunicado.

Ambos os apelantes foram levados à Delegacia de Polícia e reconhecidos pelas vítimas.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (
l
ink
no Id. 3405846, vol. 1, pp.7-29); Auto de Apreensão (
l
ink
no Id. 3405846, vol. 1, pp.33 e 37); Auto de Restituição (
l
ink
no Id. 3405846, vol. 1, pp.39 e 41); testemunhos dos policiais militares e dos guardas municipais ouvidos nos autos, bem como das vítimas.

No entanto, o apelante Jhon argumenta não estar comprovada a
autoria
delitiva. Afirma que no dia dos fatos conduzia a motocicleta de sua genitora e, por estar “todo errado” – sem capacete e carteira de habilitação – acelerou a motocicleta para não ser parado pelos policiais, os quais interpretaram que estaria em fuga.

Por outro lado, os Depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante (
l
ink
no Id. 3405846, vol. 1, p.459 e 467), bem como dos Guardas Municipais Otávio Costa Neto e George Wildne Freitas da Silva (
l
ink
no Id. 3405846, vol. 1, pp.461 e 469), além do relato das vítimas, as quais disseram ter reconhecido o apelante e seu comparsa na Delegacia de Polícia (
l
ink
no Id. 3405846, vol. 1, pp.463; 465- 466), revelaram-se firmes e coerentes permitindo a condenação do apelante, sem margem para dúvida.

Adite-se que a versão defensiva é pouco crível, tendo em vista que
os
agentes

públicos que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante foram firmes no relato de que
visualizaram Jhon lançando os celulares das vítimas em via pública, tanto que
os bens foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários
. Além disso, embora o apelante tenha afirmado que a moto pertencia a sua genitora sequer trouxe aos autos comprovação de suas alegações.

Neste aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (HC n. 278.650/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/6/2016). Acrescenta-se ao depoimento dos agentes públicos a afirmação das vítimas de que realizaram o reconhecimento dos autores do delito no dia do crime, com os quais, inclusive, foram encontrados os bens roubados.

Sabe-se, ainda, que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, como ocorre na situação em análise.

Dessa feita, o conjunto probatório existente é suficiente para a manutenção da condenação.

Afastada a tese absolutória, passo à análise das teses relacionadas à dosimetria da pena invocadas por ambos os apelantes.

Inicialmente, em relação ao apelante Djonatan, não se vislumbra a necessidade de correção na dosimetria realizada pelo magistrado
a quo,
mormente diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, a defesa ainda requereu a redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa. Todavia, a pena-base do apelante fora fixada no mínimo legal, de modo que o pleito da Defesa é contrário ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No que concerne ao apelante Jhon, a defesa sustenta que as circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, mediante fundamentação inidônea. Observo que apenas os antecedentes do apelante foram considerados desfavoráveis, havendo o registro de que o réu possuía condenação transitada em julgado por fato anterior, o que se revela irrepreensível. A existência de 01(uma) circunstância judicial ocasionou o aumento da pena-base em 01 (um) ano,
quantum
bem próximo à fração paradigma de 1/8, de modo que a primeira fase do critério trifásico encontra-se dentro das margens da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser preservada a elevação estabelecida pelo magistrado
a quo.

Por fim, para ambos os apelantes, pleiteou-se o afastamento do concurso formal e, consequentemente, o reconhecimento de crime único.

Em que pese a laboriosa fundamentação externada no recurso defensivo, os apelantes, mediante uma única ação, subtraíram dois aparelhos celulares de duas vítimas distintas. Tal conduta adequa-se perfeitamente à disposição inserta no art. 70, do Código Penal:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou,
se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”

Na hipótese, executados os crimes em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. No mesmo sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/11/2021; e AgRg no AREsp n. 1.572.641/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/3/2022.

Como se vê, houve na hipótese a violação de dois patrimônios distintos, o da vítima Simone e o da vítima Ryan, não havendo que se falar em crime único.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)